Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL No 1000033-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NELTON RODRIGUES NEVES
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESTADUAL DA SEDUC/MT
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, impetrado por Nelton Rodrigues Neves, contra a decisão proferida pelo Juízo Plantonista Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1059623-71.2020.8.11.0041 (PJe), impetrado contra o Presidente da Comissão Estadual da Seduc/MT, indeferiu o pedido liminar, este que tinha o intuito de suspender os atos administrativos praticados pelo Recorrido.
O Agravante afirma, em síntese, que teria sido desclassificado do concurso público regido pelo edital no 005/2020/GS/SEDUC/MT, eis que não teria apresentado todos os documentos exigidos no certame.
Aponta que, a desclassificação seria ilegal, já que de forma prévia foi deferida sua inscrição no concurso, logo, não poderia ser, a posteriori, desclassificado já que este ato, em tese, confirmaria a apresentação de todos os documentos.
Defende que a urgência reside no fato de a posse dos aprovados no concurso estar prevista para o dia 4-1-2020, logo, seria necessária a análise do pedido em sede de plantão judicial.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer o recebimento do recurso, mediante efeito suspensivo.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, imperioso consignar que o caso merece análise em plantão judicial, uma vez que, com mencionado no relatório, a posse dos aprovados no concurso público está marcada para o dia de hoje 4-1-2020.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, não se verifica a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Observa-se, inicialmente, que o Agravante sustenta apenas uma tese a fim de que seu pedido seja deferido, este sendo, o fato de sua desclassificação ter sido realizada apenas após o deferimento de sua inscrição.
Como é cediço, o edital é norma imperativa, que estabelece as bases do concurso, e possui, inclusive, força de lei, sendo que suas exigências, desde que não contrárias aos dispositivos e princípios existentes no ordenamento jurídico, devem ser obedecidas a rigor, sob pena de desclassificação do candidato.
No presente caso, o Agravante deixou de apresentar um dos documentos obrigatórios e exigidos pelo certame, este sendo, a certidão negativa cível e criminal da Justiça Estadual.
É imperioso consignar, ainda, que o referido foi desclassificado na etapa II do concurso, este sendo a análise de títulos, currículo e documentos relacionados no item 4 do edital no 005/2020/GS/SEDUC/MT, logo, foi no momento da observação dos documentos, que o Recorrente teria sido desclassificado.
O Magistrado de Primeiro Grau, inclusive, dispôs o seguinte:
[...] De fato, pois após publicação do resultado da prova objetiva do certame em questão, ocorrida em 14/12/2020 (Id 46686203), seguiu-se, em 22/12/2020, a publicação do ‘RESULTADO DA ETAPA II – ANÁLISE DE TÍTULOS, CURRÍCULO E DOCUMENTOS RELACIONADOS NO ITEM 4 DO EDITAL No 005/2020...’ (Id 46686204), onde constou que o Impetrante fora desclassificado por não ter apresentado a certidão negativa Criminal e Civil da Justiça Estadual.
E, analisando os documento (sic) apresentados quando da inscrição preliminar do Impetrante, pôde-se observar que o formulário foi devidamente preenchido, sendo que no campo DOCUMENTOS DESCRITOS NO EDITAL, há em vermelho o ícone dos arquivos que foram encaminhados em formato PDF, em ralação ao qual, clicando em cima com o mouse, não abre – e por isso mesmo não é possível realizar uma verificação dos documentos que o Impetrante encaminhou quando efetuou sua inscrição no processo seletivo de que se trata.
Neste passo convém lembrar que direito líquido e certo, segundo a definição esculpida por Hely ‘é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’, o que se infirma a pretensão formulada pelo Impetrante.
E, seguindo-se na análise dos documentos que instruem a petição inicial, percebe-se que o Impetrante efetivamente descurou-se de apresentar a certidão negativa cível e criminal da Justiça Estadual no prazo que deveria tê-lo feito, pois no Id 46686208 ele procede à juntada desse documento (CERTIDÃO No 5563340), podendo-se verificar que essa certidão, oriunda do Tribunal de Justiça, no primeiro grau de jurisdição, foi emitida em 30/12/2020, à 14:59 (data e hora que constam no canto inferior esquerdo do documento), sendo que quanto à certidão simétrica fornecida pelo segundo grau da Justiça Estadual (CERTIDÃO No 4813303) também foi emitida nessa mesma data (em 30/12/2020, às 16hrs). [...]
Ademais, ao analisar o edital, verifica-se que a entrega dos documentos não era elemento obrigatório para o deferimento da inscrição, o que leva a conclusão de que, de fato, esta análise seria feita em momento posterior, no caso, na etapa II do certame.
Acerca deste tema, veja-se o que é regulado por este e. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – EXAMES MÉDICOS INCOMPLETOS E CIRCUNSTÂNCIAS INCAPACITANTES – INABILITAÇÃO – PREVISÃO EDITALÍCIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput da Constituição Federal. Assim, a falta de entrega de exames médicos-odontológicos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato em concurso público, sob pena de, uma vez sendo oportunizado prazo diferenciado, acarretar violação ao princípio constitucional da isonomia. 2. De acordo com a lei processual civil o magistrado condutor do processo possui poderes inquisitivos discricionários quanto ao exame da necessidade ou não da produção de determinada prova requerida, uma vez que as provas não são direcionadas aos interesses das partes litigantes, mas sim à formação do convencimento do magistrado. (N.U 0135649-32.2015.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016)
Nesta toada, é certo que a não entrega de um dos documentos obrigatórios exigidos pelo edital, pode configurar a desclassificação do concorrente, repise-se, o cumprimento das disposições do certame é obrigatório a fim do prosseguimento do candidato no concurso.
Outro ponto que deve ser observado, é que os argumentos elencados, ao menos em grau recursal, não são no sentido da entrega dos documentos em tempo hábil, mas na impossibilidade da desclassificação após o deferimento da inscrição.
Não se observa então, ao menos nesta fase de cognição sumária, o fumus boni iuris, elemento obrigatório para a concessão da medida liminar pleiteada, e como é cediço, na ausência de um dos elementos consignados no artigo 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento da antecipação da tutela é medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se.
Intimem-se.
Após, redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 4 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista